Tribunal: TJMT
Processo: 1026426-83.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026426-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), GENTIL APOLINARIO DE SOUZA - CPF: 240.804.971-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp nº 1.746.180/PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENTIL APOLINÁRIO DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1002834-06.2019.8.11.0003), proposto pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., homologou o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial por reputá-lo condizente com a sentença exequenda, a despeito da impugnação do exequente/agravante no tocante à quantificação do proveito econômico obtido, parâmetro utilizado para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. nº 105812360 dos autos de origem).

O exequente/agravante expõe que o título judicial exequendo julgou procedente o pedido
“para declarar inexistente o débito constante da fatura no valor de R$4.835,23”
e para condenar a Concessionária/ré/executada ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados
“em 20% sobre o valor atualizado da condenação”
, e sustenta ser equivocada a assertiva da r. decisão agravada de que os aludidos honorários foram fixados
“em 20% sobre o valor atualizado da condenação e não do proveito econômico”
(sic – cf. Id. nº 154256166 - Pág. 5/6).

Argumenta que houve “
uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil em favor da parte exequente, mais a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.835,23”
, e que, assim,
“conclui-se que o valor da condenação foi a declaração de inexistência do débito de R$ 4.835,23 mais R$ 5 mil em dano moral, ou seja, a condenação foi a soma do valor do dano moral, mais o valor que deixou de pagar (inexistência do débito), devendo, portanto, ser (esse o parâmetro utilizado para) calcular os honorários de sucumbência”
(sic – cf. Id. nº 154256166 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, cassada a decisão homologatória, seja ordenado refazimento do cálculo do valor exequendo (sic – cf. Id. nº 154256166 - Pág. 7).

A decisão vinculada ao Id nº 154927195 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam as razões recursais e pedem o desprovimento do recurso (cf. Id. nº 157591192).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 05 de abril de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada homologou o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, o recurso interposto pela exequente, acordão id. 51787498 DECLAROU a inexistência do debito e CONDENOU ao pagamento de indenização por danos morais, fixando os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da condenação e não do proveito econômico, como defende em suas manifestações.

Não, há, portanto, irregularidades nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, razão pela qual HOMOLOGO o cálculo judicial. ”

Como se vê, a questão referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi devidamente analisada e decidido em grau recursal, por ocasião do julgamento do RAC nº 1002834-06.2019.8.11.0003
, em que condenou a empresa/agravada
“ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em
20% sobre o valor atualizado da condenação
”
e
não houve a interposição de qualquer recurso por parte da agravante (cf. Id. nº 51787501
- pág. 8),
de modo que, a toda evidência, trata-se de matéria preclusa, ou seja, que já não comporta debate e nem modificação na atual quadra temporal, afinal de contas, “
a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes
” (STJ - 4ª Turma - AgInt no AResp nº 1746180/PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgamento em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do eg. STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...). Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe de 06/05/2019). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
"(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RPV E PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO DECISÓRIO NÃO ATACADO. DEBILIDADE RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. Consta do acórdão (fls. 30-31, e-STJ) que a parte expressamente concordou com os valores elaborados pelo perito, requerendo, em seguida, expedição de precatório e RPV para tanto. Tal fundamento decisório é crucial para o deslinde do feito. A argumentação recursal, todavia, nem sequer o mencionou, configurando-se debilidade recursal a atrair, analogicamente, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. Reitera-se a falha, porquanto a parte novamente silenciou-se acerca disso neste Agravo Interno. 2. Ainda que tal óbice não existisse, vê-se que a Corte a quo corretamente julgou o acórdão questionado, pois o STJ entende que erro de cálculo é aquele oriundo de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, que trata de equívoco quanto à base de cálculo dos honorários (fl. 46, e-STJ). 3. "Ocorre que
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
. Precedentes". (AgInt no AREsp 1.746.180/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/6/2021). 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp n. 1.878.310/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.746.180/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023